Tribunal: CARF
Processo: 16327.001910/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001910/00-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.953 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

REAL CAPITALIZAÇÃO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissimilitude fática entre os paradigmas e a decisão recorrida,
impossível atendimento do requisito de admissibilidade relativo à divergência
na interpretação da legislação tributária previsto no artigo 67 do Anexo II do
RICARF. Recurso não conhecido.
PERC. APRECIAÇÃO. RITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REEXAME.
Na medida em que o PERC submete-se ao rito previsto pelo o rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, instaura-se o litígio sob a perspectiva de
reexame da(s) matéria(s) objeto de irresignação. Tendo a instância originária
apreciado estritamente questão preliminar, e óbice superado em sede de
julgamento de recurso especial, cabe o retorno dos autos para apreciação do
mérito, sob pena de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane
Vidal Wagner, que conheceram do recurso. Acordam, ainda, por maioria de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa, que não
conheceu. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.

documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001910/00-11
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
São recursos especiais de divergência interpostos pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”, e-fls. 250/256) e por REAL CAPITALIZAÇÃO S.A.
(“Contribuinte”, e-fls. 220/227), em face da decisão proferida no Acórdão no 1102-00.118 (e-fls.
206/214), pela 2a Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção de Julgamento, na
sessão de 10/12/2009, no qual foi dado provimento ao recurso para determinar o retorno do
processo ao órgão de origem para a autoridade competente apreciar o pedido de revisão.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

PERC. REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO DA VERIFICAÇÃO.
Descabe o indeferimento do PERC quando a alegada irregularidade fiscal não é
contemporânea, mas posterior a opção pelo beneficio fiscal. Assim o pedido deve ser
apreciado pela autoridade administrativa local.

Trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC (e-fl. 02), relativo ao ano-calendário de 1997.
Despacho decisório da unidade de origem (e-fls. 96/99), de 19/07/2005, indeferiu
o pedido de revisão, sob justificativa de que a pessoa jurídica estaria com situação irregular junto
ao CADIN e à PGFN no momento em que se proferiu a decisão administrativa.
Foi apresentada manifestação de inconformidade (e-fls. 102/112), cuja solicitação
foi indeferida pela 10a Turma da DRJ/São Paulo I, no Acórdão no 9.100 (e-fls. 153/155), por
entender que restava demonstrada a irregularidade fiscal quando da emissão do despacho
decisório da unidade de origem.
Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 157/168). Foi proferida a Resolução no
105-1.322 pela Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, solicitando à unidade
preparadora manifestação sobre: (1) existência de irregularidade que poderia impedir a
expedição do certificado de aplicações em incentivos fiscais, referenciada a 29/04/1998 (vez que
a declaração de rendimentos deu-se em 30/04/1998); (2) em caso positivo, informar o tributo
envolvido, seu valor e fato gerador e vencimento, bem como, se for o caso, qualquer outra
irregularidade impeditiva, detalhando as suas características; e (3) caso positivo, informar se o
crédito tributário se encontrava com exigibilidade suspensa no dia 29/04/1998.
Despacho da unidade preparadora (e-fls. 183/184) informou que com “relação ao
item 01 e demais itens, a SRF não dispõe de informação se o contribuinte estava em situação
fiscal regular na data da entrega da DIPJ, 29/04/98 mesmo porque esta verificação deve atender
não só aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, mas deve
abranger também outros órgãos da administração pública (...)”. Aduziu ainda que a situação de
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

regularidade fiscal deveria “ser sempre verificada no momento da concessão de qualquer
benefício ou incentivo fiscal”.
A 2a Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção de Julgamento
decidiu no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o retorno do processo ao órgão
de origem para a autoridade competente apreciar o pedido de revisão, nos termos do Acórdão no
1102-00.118.
A Contribuinte interpôs recurso especial, apresentando o paradigma no 108-
09.536, no qual se entende que para a fruição do beneficio PERC, bastaria que o contribuinte
comprovasse que, à época da entrega da DIPJ, onde constou o interesse em aplicar parte do IR
em investimentos regionais da Amazônia — FINAM e do Nordeste — FINOR, estaria regular
perante o Fisco. Requer pelo conhecimento do recurso, e pela reforma parcial da decisão
recorrida, para que seja determinada a liberação da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, no
valor declarado na DIRPJ/1997, exercício 1998, ajustado pela Taxa SELIC.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 239/241) deu seguimento ao
recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-fls. 245/249) pela PGFN, no qual requer a
negativa do provimento do recurso especial da Contribuinte por entender que o acórdão recorrido
não mereceria reparos, vez que a emissão dos certificados de investimentos dever-se-ia dar numa
condição de certeza quanto a opção do contribuinte e aos valores envolvidos, cuja competência
não seria da turma que proferiu a decisão recorrida. Requer pelo não provimento do recurso
especial da Contribuinte e pela manutenção da decisão recorrida.
A PGFN interpôs recurso especial, apresentando os paradigmas no 103-21.478 e
101-95.969. Discorre que na decisão recorrida entendeu-se que o direito ao incentivo fiscal teria
sido reconhecido porque o Fisco não teria feito prova a respeito da falta de quitação de tributos
na data de opção pelo fundo de investimento, enquanto que os paradigmas atribuem ao
contribuinte o ônus da prova. No mérito, aduz que o art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, teria
estabelecido como condição essencial a comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica,
da quitação de tributos e contribuições federais, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Requer pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão recorrida no sentido de determinar
o indeferimento do PERC.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 264/266) deu seguimento ao
recurso especial.
Em
contrarrazões
(e-fls.
287/295)
apresentadas
pela
Contribuinte,
preliminarmente pugna-se pelo não conhecimento do recurso especial da PGFN, pelo fato de que
os paradigmas apresentariam entendimento contrário à Súmula CARF no 37, além de que o
paradigma no 101-95.969 teria sido reformado. No mérito, aduz que as Certidões Positivas com
Efeitos de Negativas teriam os mesmos efeitos da CND para fins de comprovação da
regularidade fiscal e que restaria pacificado no CARF que a demonstração da regularidade fiscal
teria como marco temporal a declaração de rendimentos da pessoa jurídica nos termos da Súmula
CARF no 37. Requer pelo não conhecimento do recurso especial da PGFN e pelo não
provimento.
É o relatório.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
São recursos especiais da PGFN (interposto em 05/12/2012, “RM” e-fl. 207) e da
Contribuinte (interposto em 01/07/2010), sob a vigência do RICARF trazido pela Portaria MF no
256, de 2009. Pretende devolver o recurso especial da PGFN a matéria “ônus probatório da
regularidade fiscal”, e o recurso especial da Contribuinte a matéria “ausência de necessidade de
retorno dos autos para a unidade preparadora dar seguimento à apreciação do PERC”.
Passo ao exame de admissibilidade.
A decisão recorrida entendeu que o marco temporal para a comprovação da
regularidade fiscal seria data de entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, e que,
no caso em análise, a unidade preparadora teria se “recusado” a apreciar o PERC, vez que em
relatório de diligência informou sobre a impossibilidade de a Receita Federal buscar tal
comprovação:

Estamos diante da situação usual de recusa pela Receita Federal em apreciar o PERC
em data diferente daquela correspondente à entrega da DIRPJ correspondente, à falta de
possibilidade de comprovar que nessa data existiam condições impeditivas dos efeitos
positivos da opção.
É o que reflete o relatório da diligência que a SRFB não dispõe de informações se o
contribuinte estava em situação regular na data da entrega da declaração, 29/04/98, fato
que coincide com a jurisprudência dominante neste Colegiado.
Isso complementado pelas informações trazidas no relatório me induz adoção da
jurisprudência desta 2a TO da 1a C, da 1a SJ, mesmo representando posição diferente
daquela que vinha anteriormente adotando, votando agora no sentido de prover o
recurso para que seja reconhecido o direito ao incentivo fiscal pleiteado pela recorrente
em sua declaração de rendimentos.
Essa jurisprudência apoiou-se em manifestações de autoridades integrantes da estrutura
da SRFB, principalmente pela SEORT da DRF em Campinas, onde são constatados os
termos (processo n° 10830.003610/2002-16, Ac. 7926, de 17,12,2004, DRJ Campinas,
SP — 3a Turma):
(...)
13. Desta forma, a única interpretação possível é aquela que entende que a verificação
da quitação deve ser feita quando do pedido - no dia em que o contribuinte manifestou
a opção em sua declaração de rendimentos. Este é o momento que não só permite
tratar os contribuintes de forma isonômica como também não cerceia seu direito de
defesa. Do mesmo modo conclui o Parecer COSIT n° 31, 28/09/2001, no item 6, com
relação ao alcance do sentido do art. 60 da Lei n° 9.069, de 1995.
(...)
Adotando essa argumentação acerca do momento em que deve ser verificada a
regularidade fiscal (da entrega da declaração - opção) e a jurisprudência firmada neste
E. Colegiado (...)

Ao final, entendeu ser necessário o retorno dos autos para a unidade preparadora:

A extinta 5a Câmara, como outras, vinha decidindo no sentido de que o provimento ao
recurso representava a confirmação dos dados contidos na PERC, eliminava a sua
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

apreciação formal e material pela autoridade administrativa competente, o que
representava verdadeira supressão de instância.
Essa distorção é corrigida pela nova posição ora encaminhada, já que, se a autoridade,
quando proceder a apreciação do PERC concluir por valores diferentes daqueles
constantes do pedido, poderá provocar a inconformidade do contribuinte, retomando-se
a discussão no âmbito do processo administrativo fiscal competente e respeitadas as
fases processuais em sua integridade.
Assim, encaminho meu voto no sentido de que a autoridade administrativa local
competente, afastados os óbices anteriormente colocados, proceda a apreciação do
pedido (PERC) quanto à sua materialidade e adequação, a vista da declaração de
rendimentos da recorrente.
Assim, diante do que consta do processo, voto por conhecer do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento para que a autoridade administrativa local competente proceda ao
exame do pedido (PERC).

O recurso especial da PGFN apresentou os paradigmas no 103-21.478 e 101-
95.969 visando estabelecer a divergência no sentido de que, nos presentes autos, a Contribuinte
não teria feito prova da sua regularidade fiscal e tal ônus teria sido transferido ao Fisco, enquanto
que nos paradigmas teria restado entendimento no sentido de que caberia à pessoa jurídica o
ônus probatório.
Sobre o paradigma no 101-95.969, discorre-se que, em sede recursal, a pessoa
jurídica apresentou Certidões Positivas com Efeito de Negativas da Secretaria da Receita Federal
e da Dívida Ativa da União, ou seja, teria comprovado a regularidade fiscal e dado provimento
ao recurso voluntário da contribuinte, nos termos da ementa:

INCENTIVOS FISCAIS - PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS - PERC - A concessão ou o reconhecimento de qualquer
Incentivo ou benefício fiscal relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte,
pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais, podendo, em
casos excepcionais, ser admitida a certidão positiva com efeito de negativa para fazer
jus ao incentivo.

No caso, a PGFN interpôs recurso especial, originariamente apreciado pelo
Acórdão no 9101-001.453, cujo provimento foi negado. A decisão foi embargada pela PGFN,
sendo objeto de nova apreciação, com decisão proferida pelo Acórdão de Embargos no 9101-
002.309, que acolheu dos embargos sem efeitos infringentes, mantendo-se o não provimento do
recurso especial:

INCENTIVO FISCAL FINOR. CRITÉRIOS PARA COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE FISCAL. VÍCIO DE OBSCURIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Embora o acórdão embargado tenha adotado o mesmo entendimento defendido pela
PGFN em seu recurso especial, ou seja, de que a regularidade fiscal deve ser verificada
em relação à data de opção pelo incentivo (e não à data do despacho da Delegacia da
Receita Federal que examina o PERC), ele também admitiu que a comprovação da
quitação das pendências pudesse ser feita no decorrer do processo administrativo,
conforme a Súmula CARF no 37, e foi precisamente esse segundo fundamento que
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

motivou a negativa do recurso especial. Embargos de declaração acolhidos para sanar
vício de obscuridade, mantida a negativa para o recurso especial da PGFN.

Ou seja, a contribuinte apresentou comprovação de sua regularidade fiscal na data
da entrega de declaração de rendimentos mediante apresentação de documentação apta no
decorrer do processo administrativo, conforme Súmula CARF no 37.
A respeito do paradigma no 103-21.478, transcrevo a ementa:

INCENTIVOS FISCAIS. A concessão ou o reconhecimento de qualquer Incentivo ou
beneficio fiscal relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.

Na decisão, também restou assentado que a contribuinte apresentou comprovação
da regularidade fiscal (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e Certidão Negativa do INSS).
A princípio, poder-se-ia falar em divergência, na medida em que a decisão
recorrida teria levado em consideração a “recusa” da unidade preparadora se manifestar se o
contribuinte estaria em situação fiscal regular na data da entrega da DIPJ, 29/04/98, o que teria
transferido o ônus da prova ao Fisco, e que nos paradigmas o ônus da prova teria cabido à
contribuinte.
Contudo, há que se apreciar o contexto em que se deu a formação de convicção da
decisão recorrida. Isso porque, anteriormente, a turma a quo havia encaminhado diligência, por
meio da Resolução no 105-1.322, no qual, no relatório, discorre sobre a falta de identificação dos
tributos em aberto que seriam impeditivos ao seguimento do PERC, e que a contribuinte havia
alegado que se encontrava, no momento do recurso, em situação de regularidade fiscal, conforme
certidão positiva com efeitos de negativa:

A decisão recorrida trouxe a fls. 148 as razões do indeferimento ao pedido da empresa,
observando que a irregularidade fiscal da recorrente ficou caracterizada em face da
existência de:
a) Processos inscritos na Divide Ativa da União (fls. 85); e,
b) Inscrição no Cadastro de lnadimplentes (CADIN) (Fls. 79).
O relatório de fls. 85 diz respeito a inscrição no sistema divida ativa, inscrição
80.2.05.029711-08, em 03.02.2005.
O relatório de fls. 79, emitido em 05.05.2005 , não identifica o tributo nem valor ou fato
gerador a que corresponde.
(...)
O recurso traz a alegação de que é inadequada a forma como a Receita Federal trata o
assunto, porquanto o contribuinte alterna situação de regularidade e irregularidade, sem
considerar uma data padrão para aferir tal condição. Alega ainda que as irregularidades
apontadas não extemporâneas e que se encontra, no momento do recurso, estritamente
regular, juntando certidão positiva com efeitos de negativa e transcreve ementas de
jurisprudência que lhe apoiam o pleito.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

Nesse contexto, manifestou-se a resolução:

Conforme se verifica, a autoridade administrativa considera em momentos distintos a
situação de regularidade da recorrente, sem adotar uma data objetivamente definida para
tal.
Assim, a apreciação do presente processo apresenta uma deficiência que deve ser
sanada, qual seja, a apuração da existência de irregularidades efetuada na data da opção
pelos incentivos fiscais pela recorrente.
(...)
Assim, visando a disponibilização de dados que possam objetivamente existir na data da
opção ou eventuais irregularidades fiscais na mesma data, ou seja, 29.04.1998,
proponho a conversão do julgamento em diligência para que o processo retorne à
repartição de jurisdição administrativa do recorrente e a autoridade administrativa local
ateste em relatório detalhado, visando a possibilidade de revisão do PERC, acerca de:
1. Existência de irregularidade que poderia impedir a expedição do certificado de
aplicações em incentivos fiscais, referenciada a 29/04/1998;
2. Em caso positivo, informar o tributo envolvido, seu valor e fato gerador e
vencimento, bem como, se for o caso, qualquer outra irregularidade impeditiva,
detalhando as suas características;
3. Em caso positivo, informar se o crédito tributário se encontrava com exigibilidade
suspensa no dia 29/04/1998.

Assim respondeu a unidade preparadora no despacho de e-fls. 183/184:

Com relação ao item 01 e demais itens, a SRF não dispõe de informação se o
contribuinte estava em situação fiscal regular na data da entrega da DIPJ, 29/04/98
mesmo porque esta verificação deve atender não só aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, mas deve abranger também outros
órgãos da administração pública (...)

Ora, evidencia-se que a ocorrência de circunstâncias fáticas particulares aos
presentes autos foram levadas em consideração pela decisão recorrida para construir as razões de
decidir, como o fato de que (1) a contribuinte apresentou em sede recursal comprovação de
regularidade mediante apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa; (2) a
autoridade administrativa teria considerado como data de comprovação da regularidade fiscal a
relativa ao despacho decisório; (3) não haveria identificação dos tributos supostamente em
aberto; e (4) tampouco informação se estariam com a exigibilidade suspensa, e, (5) uma vez
questionada, a Receita Federal não teria se manifestado alegando não dispor da informação
porque a regularidade fiscal deveria ser verificada também junto a outros órgãos da
administração pública.
São elementos não trazidos nas razões de decidir dos paradigmas, que estiveram
adstritos ao fato de que a contribuinte teria trazido documentação apta de regularidade fiscal no
decorrer da fase contenciosa. Ou seja, a decisão recorrida não tratou estritamente de questão
relativa ao ônus probatório, tendo levado em consideração outras circunstâncias de ordem fática
com repercussão jurídica.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

Em um teste de aderência, não há como verificar como os colegiados dos
paradigmas julgariam os presentes autos, por ausência de similitude fática, o que impossibilidade
atendimento de requisito específico de conhecimento de recurso especial, divergência na
interpretação da legislação tributária, previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.
Portanto, não deve ser conhecido o recurso especial da PGFN.
Sobre o recurso especial da Contribuinte, foi apresentado o paradigma no 108-
09.536, para defender tese no sentido de que, para a fruição do beneficio PERC, bastaria que o
contribuinte comprovasse que, à época da entrega da DIPJ, estaria regular perante o Fisco, sem
necessidade de retorno à unidade preparadora para verificações complementares.
Transcrevo ementa do paradigma:

INCENTIVOS FISCAIS. PERC. OEA. Não deve prevalecer o indeferimento da PERC,
quando comprovado pela contribuinte a sua regularidade fiscal, nos termos do art. 60 da
Lei no 9.069/95, com a juntada aos autos, das certidões comprobatórias de sua situação
fiscal quanto aos tributos e contribuições federais.
PERC. OEA. A atualização do valor do certificado de incentivo pela taxa SELIC carece
de base legal para o seu deferimento.

Consta na decisão que, tendo a contribuinte efetuado a juntada de documentos
probatórios de sua regularidade fiscal, não haveria impedimento legal ao deferimento do PERC.
Vale dizer que a decisão foi objeto de recurso especial pela contribuinte, para
devolver matéria relativa à correção do benefício pela taxa SELIC, cujo provimento foi negado
(Acórdão no 9101-001.367), contudo, sem repercussão na matéria que pretende devolver nos
presentes autos.
A divergência encontra-se devidamente demonstrada, conforme conclusão do
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 239/241:

Ambos acórdãos analisaram Pedidos de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais, e
concluíram pela regularidade fiscal, sendo que o acórdão recorrido decidiu pelo retorno
dos autos à Unidade de origem para prosseguimento na análise do PERC, enquanto que
o acórdão paradigma concluiu pelo deferimento do PERC no valor pleiteado e
respectiva OEA.

Deve-se, portanto, conhecer do recurso especial da Contribuinte.
Assim sendo, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da PGFN e
de conhecer do recurso especial da Contribuinte.
Passo ao exame do mérito do recurso especial da Contribuinte.
Pugna-se na peça recursal que não caberia o retorno dos autos para a unidade
preparadora dar seguimento à apreciação do PERC.
Não lhe assiste razão.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

Isso porque o PERC não representa pedido de concessão ou reconhecimento de
incentivos fiscais, mas, de reexame (não obstante a imprecisão processual da nomenclatura, que
fala em “revisão”).
Transcrevo art. 126 do Decreto no 7.574, de 2011:

CAPÍTULO IV
DO PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS
Art. 126. O contribuinte optante pela aplicação de parcelas do imposto sobre a renda
devido em incentivos fiscais poderá pedir revisão da ordem de emissão de incentivos
fiscais emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando não atendida a
opção formalizada na Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - Lucro
Real.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, expedirá, em cada exercício, à pessoa
jurídica optante, extrato de conta corrente contendo os valores efetivamente
considerados como imposto e como aplicação nos fundos de investimento ( Decreto-Lei
no 1.752, de 31 de dezembro de 1979, art. 3o ).
§ 2o O pedido de revisão da ordem de emissão de incentivos fiscais deve ser
apresentado, salvo prazo maior concedido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
I - no prazo de trinta dias, contados da ciência do extrato no qual as opções não
aparecem formalizadas ou se apresentam com divergências ( Decreto-Lei no 1.752, de
1979, art. 3o ; Decreto no 70.235, de 1972, art. 15 ); ou
II - até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente ao exercício financeiro a que
corresponder a opção, no caso de não recebimento do extrato ( Decreto-Lei no 1.376, de
12 de dezembro de 1974, art. 15, § 5o , com redação dada pelo Decreto-Lei no 1.752, de
1979, art. 1o ).
§ 3o O disposto neste artigo obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235, de
1972 (Título II deste Regulamento). (Grifei)

Há um ato administrativo específico deliberando sobre a expedição, em cada
exercício, para a pessoa jurídica optante, de extrato de conta corrente contendo os valores
efetivamente considerados como imposto e como aplicação nos fundos de investimento.
E, precisamente em face de tal ato, tem a contribuinte a opção de apresentar o
PERC, obedecendo-se o rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que trata,
precisamente, da possibilidade de reexame de matéria devolvida pela parte por meio de defesa
prevista na legislação processual, enquanto que, para as matérias não devolvidas, estabelece a
concretização da preclusão, ou seja, coisa julgada administrativa1.
Nesse contexto, nos presentes autos, amparado pelo rito processual previsto pelo
PAF, a Contribuinte valeu-se dos meios de contraditório e ampla defesa ao seu alcance, mediante
apresentação de manifestação de inconformidade e interposição do recurso voluntário e recurso
especial.

1 Vale dizer que, caso se entendesse que o julgamento exerceria a atividade de revisão, restariam esvaziados os
institutos positivados no PAF no sentido de se delimitar o objeto de exame na fase litigiosa. Não haveria que se falar
em preclusão, matéria não impugnada, cobrança de matéria não contestada, devolução parcial, divergência,
prequestionamento, dentre outros, expressamente previstos na legislação processual administrativa tributária federal.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.953 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001910/00-11

E, na medida que abre a possibilidade de reexame, e que a instância primitiva
manifesta-se estritamente sobre questão preliminar, qual seja, requisito específico relativo à
falta de comprovação de regularidade fiscal, cabe o retorno dos autos, para apreciação dos
demais requisitos, tanto de ordem formal quanto material, com base nos arts. 653 a 669 do
RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 2018).
Vale transcrever excerto do despacho decisório (e-fls. 96/99):

9- Antes de apreciar o pleito do interessado quanto ao seu mérito convém verificar,
em caráter preliminar, se o mesmo poderia usufruir o incentivo fiscal em questão,
considerando o que dispõe a legislação que rege a matéria. Nesse intuito foram
consultados o CADIN e os registros de regularidade mantidos pela SRF, PGFN, INSS e
CEF/FGTS (fls. 79 a 88); (Grifei)

Não há reparos, nesse contexto, a fazer na decisão recorrida quando determinou o
retorno dos autos para a unidade preparadora:

Assim, encaminho meu voto no sentido de que a autoridade administrativa local
competente, afastados os óbices anteriormente colocados, proceda a apreciação do
pedido (PERC) quanto à sua materialidade e adequação, a vista da declaração de
rendimentos da recorrente.

Assim, cabe ser negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
PGFN, e de conhecer e negar provimento ao recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital